Tribunal: TJPA
Processo: 0028222-11.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028222-11.2019.8.14.0401

APELANTE: THIAGO THALLIS DA SILVA MONTEIRO, ROSIVALDO MENDES ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. furto qualificado. sentença sem fundamentação individualizada. nulidade configurada. recurso provido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por réus condenados pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do Código Penal), consistente na subtração de aparelho celular, mediante concurso de pessoas, nas imediações do Estádio Mangueirão, em Belém.

2.Sentença condenatória que deixou de individualizar a conduta dos acusados, limitando-se a exposição genérica dos fatos e dos fundamentos jurídicos da condenação.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença proferida atende aos requisitos de fundamentação exigidos pelo art. 93, IX, da Constituição Federal, e pelo art. 381, III, do Código de Processo Penal, especialmente quanto à análise individualizada da conduta dos acusados e à motivação da dosimetria da pena.

iii. razões de decidir

4. A ausência de motivação individualizada na sentença compromete a validade do ato jurisdicional, configurando nulidade absoluta por violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais.

5. Inexistência de análise discriminada das provas e das condutas atribuídas a cada réu, impedindo o controle da legalidade da decisão e o pleno exercício do contraditório.

6. Jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece a nulidade de sentenças penais que carecem de fundamentação suficiente.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido para declarar a nulidade da sentença condenatória e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para nova decisão, devidamente fundamentada e com individualização das condutas.

Tese de julgamento
: 1. É nula a sentença penal condenatória que não apresenta fundamentação individualizada quanto à conduta dos réus e à valoração das provas, em afronta aos arts. 93, IX, da Constituição Federal, e 381, III, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 381, III, e 564, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 23893/PA, Rel. Min. Paulo Medina, DJ 17.11.2003.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte dias do mês de maio

de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
THIAGO THALLIS DA SILVA MONTEIRO
e
ROSIVALDO MENDES ALVES
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou como incursos no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, pela prática de furto qualificado mediante concurso de pessoas nos seguintes termos:

ROSIVALDO MENDES ALVES:
à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa, e o réu
THIAGO THALLIS DA SILVA MONTEIRO
à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime
aberto
, além do pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

Consta na denúncia (ID 23949392)

“DOS FATOS

Compulsando os autos do presente procedimento inquisitorial, verifica-se

que no dia 23/11/2019, por volta de 20h15, os ora denunciados Rosivaldo Mendes Alves e Thiago Thallis da Silva Monteiro praticaram crime de furto qualificado contra a vítima Laila Rodrigues da Costa.

Consta que na referida data a ofendida estava na Rodovia Augusto Montenegro, às cercanias do estádio Mangueirão, acompanhada do marido Miguel de Oliveira Amorim, eis que ambos retornavam para casa após assistir um jogo de futebol.

Laila caminhava com o esposo em via pública quando Thiago Thallis, de forma sorrateira, abriu sua bolsa e subtraiu o aparelho celular Samsung Galaxy J1.

Ressalte-se que Thiago estava acompanhado de Rosivaldo, que distraiu a ofendida para que seu comparsa pudesse subtrair o telefone. Porém, após consumado o furto, Miguel percebeu que o celular da esposa havia sido levado, correndo atrás dos ladravazes, que empreenderam fuga.

Os increpados tentaram atravessar a pista da Rodovia Augusto Montenegro, porém foram pegos por policiais militares acionados quanto à ocorrência do furto. Consta, inclusive, que Thiago, ao perceber que seria preso, arremessou ao solo o celular da ofendida.

Por fim, encaminhados à autoridade policial para os procedimentos legais,

em interrogatório os denunciados permaneceram em silêncio.

DO ENQUADRAMENTO LEGAL

À vista do narrado, observa-se que os denunciados ROSIVALDO MENDES ALVES e THIAGO THALLIS DA SILVA MONTEIRO incorreram no tipo penal descrito no art. 155, § 4°, IV, do CPB, ou seja, furto qualificado.”

Em suas
razões
recursais (ID 23949472), a defesa, por intermédio da Defensoria Pública, alega, em síntese,
nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à autoria e materialidade delitiva, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal,
bem como,
nulidade
por alegada
ausência de fundamentação na fixação da pena-base
, em desatenção às diretrizes do art. 59 do Código Penal, aduzindo a ocorrência de
contradição entre os fundamentos da dosimetria aplicados aos dois réus
, mesmo diante de contextos probatórios análogos.

Nesses termos, pugna que:
“a) seja declarada a nulidade da sentença por falta de fundamentação, nos termos do art. 93, IX da Constituição Federal; b) subsidiariamente, caso não seja reconhecida a nulidade da sentença, requer-se a revisão da dosimetria da pena, com a redução da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal
.”

Em
contrarrazõe
s (ID 23949474), o Ministério Público de 1º grau requer o
PROVIMENTO do recurso de apelação
para que a sentença seja anulada.

Nesta Superior instância, o D. Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
se manifesta pelo: “
CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação, para que, no mérito, lhe seja dado PROVIMENTO, para reconhecer a nulidade da sentença por falta de fundamentação.”
(Textual) (ID 24884076)

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em julgamento presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria devolvida a este colegiado está restrita à análise da regularidade formal da sentença condenatória, especificamente quanto à fundamentação das razões de decidir, individualização das condutas dos acusados e adequada motivação da dosimetria das penas impostas.

No presente caso, os recorrentes
THIAGO THALLIS DA SILVA MONTEIRO
e
ROSIVALDO MENDES ALVES
foram condenados pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, pela subtração de um aparelho celular da vítima, em concurso de pessoas, fato ocorrido em 23/11/2019, nas imediações do Estádio Mangueirão, em Belém.

Contudo, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que a sentença condenatória carece de
fundamentação suficiente e individualizada
, violando o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no art. 381, III, do Código de Processo Penal.

Na sentença (ID 23949452), o juízo
a quo
restringiu-se a afirmar, de forma genérica:

“RELATADO. DECIDO.

Cuidam os presentes autos de ação penal pública movida contra os réus, acusados da prática do crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, §4°, inciso IV do Código Penal assim tipificado:

“Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 4º- A pena é de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa, se o crime é cometido: (...)

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas;”

A doutrina e a jurisprudência mencionam que o furto se caracteriza pela subtração, que significa tirar uma coisa do poder de alguém, desapossá-la, em outras palavras, apoderar-se do bem da vítima e, sem permissão, retirá-lo da sua esfera de vigilância, com o fim de tê-lo em definitivo para si ou para o terceiro.

A materialidade do delito encontra-se perfeitamente delineada nos autos, caracterizando-se o furto na modalidade qualificada pelo concurso de pessoas, comprovada pelo auto de apresentação e apreensão, bem como como auto de entrega acostados aos autos de prisão em flagrante.

Não assiste razão à defesa que pleiteia a exclusão da qualificadora, tampouco o reconhecimento do delito na modalidade tentada ou a absolvição dos réus, eis que as condutas dos réus se amoldam ao núcleo do tipo penal previsto no art. 155, do CPB.

Com isso, verifico que o réu cometeu o crime de furto, pelo que considerando tudo mais que dos autos consta, julgo procedente os termos da denúncia e condeno os réus ROSIVALDO MENDES ALVES E THIAGO TALLIS DA SILVA MONTEIRO, qualificados nos autos, nas penas do Art. 155, § 4º, IV do Código Penal.”

Essa redação, entretanto, não atende aos pressupostos de validade exigidos para o ato jurisdicional condenatório, pois
não há análise discriminada da conduta de cada acusado
, tampouco cotejo probatório quanto à autoria, conforme exige o artigo 381, inciso III, do CPP, que determina:

“Art. 381. A sentença conterá: (...) III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão”
.

Conforme doutrina e jurisprudência sedimentadas, a individualização da conduta de cada réu é elemento essencial da motivação válida. O Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que
a fundamentação genérica de sentença penal condenatória configura nulidade absoluta
, nos termos do art. 564, IV, do CPP.

Sobre o tema, colaciono julgado do STJ:

“PENAL E PROCESSUAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUTORIA. NEGATIVA. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADIÇÃO. APELAÇÃO. DEFESA. CERCEAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA.

As decisões judiciais, ainda que concisas, devem assentar em fundamentação suficiente, justificada pelo confronto das questões de fato e de direito inerentes ao caso em concreto, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da CF/1988). Acórdão que não profere uma só palavra sobre a tese defensiva, limitando-se a declarar inatacável, a qualquer pretexto, a soberania do veredicto. Ordem concedida, para anular o acórdão, para que outro seja prolatado com motivação e fundamentação adequada e suficiente. (HC 23893/PA, Relator Ministro PAULO MEDINA, DJ 17/11/2003).”
Grifo nosso.

Ademais, a
ausência de análise detalhada das provas testemunhais
,
documentais
e, sobretudo, da
atuação de cada acusado

impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa
e compromete o controle recursal da legalidade do julgado.

Correta, pois, a manifestação ministerial ao reconhecer:

“A decisão não explicita os elementos probatórios que respaldam a conclusão do magistrado, nem discute adequadamente os argumentos apresentados pela defesa, limitando-se a uma exposição superficial, incapaz de demonstrar de maneira suficiente o processo lógico e jurídico que conduziu ao juízo condenatório.”

Diante do exposto, em consonância com o entendimento do Ministério Público de primeiro e segundo grau, conheço e
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por THIAGO THALLIS DA SILVA MONTEIRO e ROSIVALDO MENDES ALVES, para DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA
prolatada nos autos da ação penal n.º 0028222-11.2019.8.14.0401, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem, para prolação de nova sentença,
devidamente fundamentada e com individualização das condutas de cada acusado
, em conformidade com os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais.

É o voto.

Belém, 20 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/05/2025